Tribunal: TJSP
Processo: 1008508-79.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600160
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008508-79.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KEVIN DE
ALMEIDA BARBA, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e deram provimento na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008508-79.2018.8.26.0003 -Voto no 34674 e
2
Voto n. 34674
Apelação n. 1008508-79.2018.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Kevin de Almeida Barba
Apelado: Banco Itaucard S/A
Apelação. Alegação de negativação indevida. Ausência de
impugnação
específica aos fundamentos da r. sentença.
Inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC. Litigância
de má-fé afastada. Presunção de boa-fé do autor.
Recurso não conhecido em parte, e provido na parte conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente em razão
da r. sentença de fls. 191/195, que julgou improcedente os pedidos e condenou-o ao
pagamento das despesas processuais e honorários de 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade. Ainda, condenou o autor ao pagamento de multa de 10% do valor
da causa por litigância de má-fé.
Em suas razões recursais de fls. 197/222, o apelante alegou, em
síntese, ausência de litigância de má-fé; que não tem condições de arcar com a multa
aplicada; que a litigância de má-fé deve ser interpretada de forma restritiva com prova do
dolo processual; que não houve comprovação de prejuízo à parte contrária; que a
penalidade excedeu o limite legal; que não foi produzida prova da existência e legitimidade
da negativação; que não foi comprovação de recebimento do cartão de crédito nem de
áudio de contato com o banco; que o termo de adesão a cartão não pode ser um “cheque
em branco à Recorrida”; e, que há inúmeras notícias de fraude; que as telas apresentadas
são de fácil manipulação. Ainda, dispôs sobre a teoria do desvio produtivo; alegou a
existência de dano moral, inaplicabilidade da Súmula n. 385, do Colendo Superior Tribunal
de Justiça; e, que os honorários advocatícios precisam ser devidamente arbitrados.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 227/236, nas quais o
apelado, preliminarmente, arguiu a inobservância ao princípio da dialeticidade. E, no
mérito, alegou, também em síntese, a legitimidade da contratação; que houve exercício
regular de direito; que deve haver a manutenção da multa aplicada por litigância de má-fé;
inexistência de dano moral; subsidiariamente, que a indenização deve ser fixada com base
nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e, que a r. sentença deve ser mantida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008508-79.2018.8.26.0003 -Voto no 34674 e
3
inclusive no tocante aos honorários.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Todavia, com o devido respeito, o recurso não merece ser
conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença.
É importante registrar que a parte, ao interpor recurso, deve
apresentar sua motivação, da forma como disposto no artigo 1.010, II, do Código de
Processo Civil, de modo a explicitar o seu inconformismo com a r. sentença guerreada,
objeto da apelação.
Assim, com o fim de dar efetividade ao princípio da dialeticidade
recursal, deve o recorrente trazer as razões de fato e de direito pelas quais entende que a
sentença deve ser reformada, apresentando os motivos de seu inconformismo e eventuais
equívocos materiais ou processuais que considera existentes na decisão.
Ainda, cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação
constante da sentença, demonstrando suas eventuais irregularidades, o que não se
vislumbra no caso dos autos.
No presente caso, conforme se verifica nas suas razões recursais
dos apelantes, foram apresentadas alegações genéricas, sem impugnação específica aos
bem lançados fundamentos da r. sentença guerreada, inclusive em relação ao principal
fundamento que “a ré trouxe aos autos farta prova documental, suficiente para demonstrar
a relação entre as partes que deu origem ao débito, bem como a inadimplência, capaz de
ensejar a inscrição de seu nome no rol de maus pagadores”.
Assim, de rigor o não conhecimento do recurso por inobservância
do disposto no artigo 1010, II, do CPC.
Nesse sentido, seguem julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, inclusive desta Colenda 22a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS,
SEM QUALQUER LIAME FÁTICO COM AS
QUESTÕES
CONTROVERTIDAS,
QUE
NÃO
COMBATEM A R. SENTENÇA RECORRIDA.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.010, INCISO II, DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008508-79.2018.8.26.0003 -Voto no 34674 e
4
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS NÃO
CONHECIDOS”.
(Apelação
no
1011210-13.2014.8.26.0011.
Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 1o de abril de 2019);
“Apelação. Ausência de impugnação específica aos
fundamentos da r. sentença guerreada. Alegações
genéricas. Recurso não conhecido”.
(Apelação
no1003274-93.2017.8.26.0604.
Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 19/02/2019).
Então, resta conhecido o recurso apenas no tocante ao pedido
referente à multa aplicada ao autor, ora apelante, por litigância de má-fé.
O pleito do autor/apelante de afastamento da litigância de má-fé
que lhe foi imposta merece acolhimento.
Conforme se constata no extrato de negativação de fls. 38, constou
nele, em relação ao contrato objeto da negativação, uma numeração dissociada do cartão de
crédito de n. 5232.XXXX.XXXX.1859 e correspondente ao número de documento do
boleto da fatura do mencionado cartão, qual seja, n. 001809111530000, não havendo nos
autos nenhum documento juntado pelo requerido comprovando a prévia ciência de tal
negativação pelo autor, de modo que há elementos suficientes nos autos para a presunção
de boa-fé do autor.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se
conhecimento em parte ao recurso e, na parte conhecida, dá-se provimento para afastar a
litigância de má-fé imposta ao autor.
Tendo em vista a sucumbência mínima do requerido, nos termos do
artigo 86, parágrafo único, do CPC, o autor deverá arcar integrar integralmente com as
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008508-79.2018.8.26.0003 -Voto no 34674 e
5
Roberto Mac Cracken
Relator